Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700047-48.2016.8.07.0018 APELANTE: A. L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE BORGES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A.L.B.S. interpôs, em 9/2/17, apelação (id. 29614636) da r. sentença (id. 29614633), proferida em 31/1/17 na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido para determinar ao réu que matricule a autora em creche da rede pública, em período integral, na proximidades da residência de sua genitora. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal em 15/2/17 (id. 29614640). Ciência do d. Ministério Público em 16/2/17 (id. 29614641). Os autos somente foram remetidos ao Segundo Grau em 4/10/21 (id. 29642232). A i. Secretaria da 6a Turma Cível, instada a diligenciar o motivo pelo qual os presentes autos somente foram remetidos ao Segundo Grau para distribuição mais de quatro anos depois da interposição da apelação, em 4/10/21 (id. 30015317) certificou que “diligenciando junto à CGCIS, esta secretaria obteve a informação de que, em face de erro no sistema, alguns processos remetidos pelo 1o grau não foram localizados na 2a Instância, de modo que os processos na origem figuravam como enviados, todavia sem o correspondente andamento de recebimento perante a Distribuição de 2o grau, o que originou o PA. 0019064/2021, do qual consta o presente processo, que tramitou perante a Corregedoria, que orientou as varas a realizarem nova remessa/distribuição dos processos.” (id. 30134424). Considerando que a apelante-autora está com 8 anos de idade, pois nascida em 22/2/13 (id. 29614622, pág. 15) e a pretensão refere-se à matrícula em creche da rede pública, à apelante-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre o interesse no presente recurso, arts. 10 e 933 do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora